Tribunal: TJDFT
Processo: 0722731-06.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722731-06.2025.8.07.0000 RECORRENTE: DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL RECORRIDA: LOCALIZA RENT A CAR SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRECATÓRIO. IMPUGNAÇÃO AOS CÁLCULOS. PRECLUSÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CRITÉRIO DE ESCALONAMENTO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra r. decisão que rejeitou impugnação ao valor do precatório, sob o fundamento de preclusão, diante da ausência de manifestação do executado no prazo legal após intimação dos cálculos atualizados. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível rediscutir os cálculos do precatório após a homologação e a ausência de manifestação do executado no prazo legal; e (ii) estabelecer se houve erro na aplicação do percentual de honorários advocatícios, desrespeitando o escalonamento previsto no art. 85, § 3o, do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O agravante foi intimado para se manifestar sobre os cálculos atualizados pela Contadoria Judicial, mas permaneceu inerte, atraindo a preclusão consumativa. 4. Os cálculos que embasaram a expedição do precatório foram elaborados com base nos parâmetros apresentados pelo próprio agravante, em impugnação anteriormente acolhida e homologada judicialmente. 5. A tentativa de rediscutir os valores configura comportamento contraditório e afronta à boa-fé objetiva, não sendo admissível em fase recursal. 6. Ainda que se admitisse o reexame, não se verificou erro nos cálculos, que seguiram os critérios previamente fixados e homologados. IV. DISPOSITIVO Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: art. 85, § 3o, do CPC; art. 507 do CPC; art. 1o-E da Lei 9.494/1997. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdãos 1978836, 1874998, 1937503, 1910377. O recorrente aponta negativa de vigência aos artigos 85, §§ 3o e 5o, 494, inciso I, 502, e 507, todos do Código de Processo Civil, alegando ofensa a coisa julgada. Defende que “a decisão impugnada, ao chancelar um erro de cálculo que desrespeita o título executivo judicial e norma de ordem pública subverteu a lógica do sistema processual” (ID 77293471, p. 3). Acrescenta que “a situação é ainda mais grave, pois houve decisão judicial a respeito, e ela foi justamente no sentido defendido pelo Recorrente, tornando a tese da preclusão duplamente insustentável.” (ID 77293471, p. 7). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve prosseguir no que tange ao indicado vilipêndio aos artigos 85, §§ 3o e 5o, 494, inciso I, 502, e 507, todos do Código de Processo Civil. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que (ID 75646028): (...) evidente que o agravante foi expressamente intimado para se manifestar sobre os cálculos atualizados, oportunidade em que poderia ter apontado eventual erro material ou divergência. No entanto, permaneceu inerte, deixando transcorrer in albis o prazo concedido para manifestação. Tal conduta atrai a incidência da preclusão consumativa, impedindo a rediscussão da matéria neste momento processual. A tentativa de rediscutir o valor do precatório expedido revela flagrante afronta ao princípio da preclusão. Trata-se de matéria já superada no processo, sobre a qual o agravante foi devidamente intimado e, deliberadamente, optou por não se manifestar. Assim, não é admissível sua rediscussão nesta fase recursal. Ainda que se admitisse, por eventualidade, a possibilidade de reexame da questão, não se verifica qualquer vício nos cálculos apresentados pela Contadoria. Ao contrário, confirmou-se que os valores foram corretamente apurados com base nos critérios previamente estabelecidos e homologados judicialmente. (g.n.) Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004